Tribunal: CARF
Processo: 17227.720255/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720255/2020-92
ACÓRDÃO
2201-012.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES TONIATO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECISÃO OU
DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO PARA
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 48.
A suspensão de exigibilidade de crédito tributário determinada por
depósito ou decisão judicial somente evita a sua cobrança, não o
lançamento para constituí-la (Súmula CARF no 48).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa à contribuição patronal sobre a folha de salários, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720255/2020-92
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fl. 155):
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 8/14) e Auto de Infração anexos (fls. 2/6),
trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária
identificada, lavrado em 23/11/2020, referente à competência de 07/2017, no
valor originário de R$ 397.500,87, acrescidos de juros e multa de ofício.
Ainda segundo o referido relatório:
- o Auto de Infração foi lavrado por descumprimento de obrigação principal,
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais em retribuição ao trabalho
– CPP, face ao ajuste indevido na contribuição previdenciária calculada sobre a
folha de pagamento, declarado no campo COMPENSAÇÃO da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, uma vez que o sujeito passivo foi excluído da opção
para contribuir sobre a Receita Bruta, na forma prevista pela legislação;
- o lançamento foi realizado com o objetivo de se prevenir a decadência devido à
liminar concedida em sede de Mandado de Segurança, processo n° 0142909-
91.2017.4.02.5104, impetrado pelo sujeito passivo, onde teve a garantia da
manutenção do regime de DESONERAÇÃO DA FOLHA (CPRB), ainda não transitada
em julgado.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 26/11/2020, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 118), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 124/131)
na data de 21/12/2020 (fl. 122), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720255/2020-92
3
I – Do sobrestamento – até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança no
0142909-91.2017.4.02.5104;
II – Da insubsistência do Auto de Infração – em razão da decisão judicial que
garantiu o direito de o contribuinte recolher sua contribuição previdenciária
patronal, no ano de 2017, com base na receita bruta (CPRB);
III – Direito da contribuinte de recolher a contribuição previdenciária patronal com
base na receita bruta – CPRB no ano de 2017 – princípio da noventena e da
anterioridade tributária.
Da Decisão de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/07, em sessão realizada em 28/01/2021, por meio do acórdão no 107-005.223 (fls.
153/160), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir a multa de ofício
aplicada, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 153):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao
contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso em
relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o lançamento da multa de ofício sobre a contribuição cobrada nos
casos em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por decisão
judicial anterior ao início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 23/02/2021, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 164), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 167/176), na data de 05/03/2021 (fl. 165), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720255/2020-92
4
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 23/02/2021 (fl. 164) e apresentou recurso em 05/03/2021 (fl. 165) – mas não atende às
demais condições de admissibilidade, conforme razões a seguir expostas.
Da concomitância
Dispõe o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em
renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o advento
do processo administrativo ter sido antes ou após o ajuizamento da ação judicial.
Nesse sentido, como a questão atinente à exigibilidade da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários, na competência 07/2017, está sendo
tratada na esfera judicial, não cabe ao julgador administrativo decidir de modo diverso ao
proferido pelo Poder Judiciário, de modo que não comporta conhecimento o recurso
relativamente a esse aspecto, ficando qualquer apreciação administrativa prejudicada pela
prevalência do julgamento judicial a esse respeito.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante, opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720255/2020-92
5
No que tange ao pedido formulado pelo Recorrente acerca da improcedência do
lançamento em virtude de decisão proferida no Mandado de Segurança, aplica-se a Súmula CARF
no 48:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, ainda que suspenso por ação judicial, a formalização do crédito tributário é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, do CTN. Ressalte-se que a suspensão é
da cobrança e sua execução judicial e não da constituição pelo lançamento. Os atos executórios
aguardarão a sentença judicial transitada em julgada. Do que se conclui que o auto de infração
não é intempestivo e ilegal.
Não existe previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até que
haja o julgamento do processo judicial, tampouco decisão judicial neste sentido, de modo que
rejeito o pedido formulado pelo Recorrente.
Desse modo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo na parte relativa à contribuição patronal incidente sobre a folha de salários, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 183
DF CARF MF
Original